Tribunal: TJDFT
Processo: 0751663-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O Distrito Federal, réu/embargante, aduz que o Acórdão é omisso em relação aos argumentos de falta de dotação orçamentária e de dever de sobrestamento do presente feito, tendo em vista a determinação do STF no RE 905357 ED/RR. Aponta a ineficácia da Lei de concessão do reajuste enquanto os estudos técnicos exigidos pelos artigos 16 e 17 da LRF não apontarem a viabilidade de sua implementação. Pugna pela manifestação explícita dessa Corte especialmente em relação ao artigo 169, §1o, I, da CRFB, para fins de prequestionamento. Requer, ainda, a concessão de efeitos modificativos ao julgado.

2. Sem razão ao embargante. O Acórdão questionado expressamente manifesta o fato de a presente demanda não se encontrar abrangida pelo Tema 864 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: “5. No mérito, verifica-se que o pedido inicial da parte autora visa o recebimento de gratificação com base na primeira parcela do reajuste previsto na Lei n.o 5.249/2013 (ID 13886929 - Pág. 3), o qual já se encontra implementado aos vencimentos da parte autora (ID 13886932). 6. Com isso, a presente demanda não se encontra abrangida pela ordem de suspensão dada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864), por não discutir a concessão de vantagem ou reajuste remuneratório, tampouco a implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária. Diante disso, não deve ser determinado o sobrestamento do feito.”

3. Desse modo, o Acórdão foi claro ao expressar o entendimento de ser incabível a alegação de falta de previsão orçamentária, e, consequentemente, de ineficácia da Lei n.o 5.249/2019, em relação à primeira parcela do reajuste, pois tal valor já vem sendo pago, administrativamente, aos integrantes da carreira em contexto.

4. Destaca-se, ainda, o trânsito em julgado do RE 905.357/RR em 18/02/2020.

5. Ademais, o Acórdão impugnado foi claro ao expressar o entendimento de que a parte autora, no caso, logrou comprovar a percepção de gratificação por preceptoria/tutoria, durante o período da condenação, com base em vencimento básico defasado, não mais em vigor para a categoria.

6. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

7. Em última análise, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. Com efeito, verifica-se que o embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.

9. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).

10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

11. Embargos conhecidos e rejeitados.